Tribunal: TJSP
Processo: 1003764-46.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003764-46.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada CINTIA PEDROSO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e acolheram parcialmente o reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-46.2019.8.26.0572 - Voto no 24.887
2
Voto no 24.887
Apelação no 1003764-46.2019.8.26.0572 (São Joaquim da Barra)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Cintia Pedroso da Silva
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa, de
rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao
da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no
art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento
do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Cintia Pedroso da Silva foi julgada procedente
(fls. 90/92).
Ainda que necessário o reexame, apela a autarquia,
buscando a inversão da decisão por entender que a trabalhadora não cumpriu
os requisitos para a concessão do benefício. Alternativamente, pede a
alteração do termo inicial para a data da juntada do laudo aos autos (fls.
97/103).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 106/115).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-46.2019.8.26.0572 - Voto no 24.887
3
A sentença carece de pequeno reparo.
Com efeito, alega a postulante que, em 23/03/2015,
sofreu um acidente do trânsito no percurso para o trabalho, lesionando terço
distal do rádio (punho direito), com a consequente perda de força física e
mobilidade funcional, comprometendo a sua capacidade laborativa.
Informa a concessão pretérita de auxílio-doença e a
redução funcional. Pede a concessão de auxílio-acidente.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial de fls. 47/56, a conclusão é a de que o
caso comporta a indenização infortunística.
O acidente restou comprovado pelo Boletim de
Ocorrência de fls. 24/25 e pela CAT Comunicação de Acidente de Trabalho
de fls. 26/27 elaborada pela empregadora.
Quanto ao nexo causal, não há o que se questionar,
pois a própria autarquia já havia reconhecido a origem da lesão
experimentada pela trabalhadora, afastando-a, inclusive, com pagamento de
auxílio-doença por acidente de trabalho (fls. 28).
Ao exame físico constatou fratura do punho direito.
O perito foi enfático ao afirmar que “Há
consolidação das lesões. Como sequela definitiva há redução da mobilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-46.2019.8.26.0572 - Voto no 24.887
4
do punho direito. Não causa impedimento para realizar sua função habitual.
Não há, portanto, incapacidade. Contudo, é mais árduo realizar sua função
habitual, é menor sua produtividade. Há, portanto, redução da capacidade
laborativa” (fls. 53).
Neste passo, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício acidentário.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, além
do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela
Lei no 9.528/97.
No que tange ao termo inicial, correta a sentença,
pois, tendo recebido a obreira auxílio-doença, o benefício ora concedido deve
ser pago a partir do dia seguinte ao da cessação daquele, ou seja, 21.08.2016
(fls. 32).
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas processuais.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-46.2019.8.26.0572 - Voto no 24.887
5
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são contados englobadamente
até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-46.2019.8.26.0572 - Voto no 24.887
6
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, perfeitamente possível a sua
imediata implantação, a qual fica ora determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito após a
implantação do benefício supra determinada até o julgamento do recurso
especial em referência, aguardando-se nova deliberação em cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso da autarquia, acolhendo-se em parte o reexame
necessário, conforme acima definido.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003764-46.2019.8.26.0572 - Voto no 24.887
7
1. No do Processo
1003764-46.2019.8.26.0572
2. Nome do Segurado
Cintia Pedroso da Silva
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
21.08.2016
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator